Tribunal: TJES
Processo: 5003315-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003315-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
que determinou ao Estado e ao Município de Linhares o fornecimento imediato de transporte escolar integral,

gratuito e contínuo a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino das comunidades de Santa Cruz da Terra Alta e São João da Terra Alta, ambas pertencentes ao Distrito de São Rafael, Município de Linhares, a fim de que tais alunos tenham acesso às escolas públicas próximas à suas residências, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a União criou o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Autarquia Federal que, nos termos do art. 1º, da Lei 5537/68, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 872/69, é responsável pelo repasse de verbas direcionadas especificamente para o transporte público escolar gratuito. E, neste caso, há verba orçamentária do FNDE destinada ao Município de Linhares, responsável pela execução de políticas públicas voltadas ao fornecimento de transporte escolar gratuito aos estudantes.

Argumenta que o serviço de transporte escolar para atendimento aos alunos matriculados na rede estadual de ensino já vem sendo executado diretamente pelo Município de Linhares em razão da adesão deste ente ao Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES, criado pela Lei nº 9.999/2013 e regulamentado pela Portaria SEDU nº 225-R/2021 e Decreto nº 4.953-R/2021, cujo objetivo é atender o inciso VII, do artigo 10, da Lei nº 9.394/96, acrescido pela Lei nº 10.709/2003.

Sustenta que a competência para efetivar a contratação do transporte é do Município de Linhares e não do Estado do Espírito Santo, por imposição legal e contratual, sendo patente a ilegitimidade passiva do Estado.

Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao movimento de n. 2487501.

Contrarrazões ao movimento de n. 2590582.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do proferido pelo eminente Des. Relator.

Em que pesem os argumentos expostos pelo Estado recorrente, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão firmada pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação civil pública para impor ao ente estatal agravante a obrigação de fornecer transporte gratuito aos alunos matriculados na rede pública de ensino de comunidade rural do interior de Linhares-ES, já que é dever de todo o Poder Público efetivar o direito fundamental à educação, por intermédio, inclusive, da disponibilidade de meios de transporte para se chegar ao local de ensino, sendo irrelevante, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que o município de Linhares-ES também tenha que cumprir com esta obrigação, pois tal circunstância não isenta o Estado do Espírito Santo de suas competências.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
que determinou ao Estado e ao Município de Linhares o fornecimento imediato de transporte escolar integral,

gratuito e contínuo a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino das comunidades de Santa Cruz da Terra Alta e São João da Terra Alta, ambas pertencentes ao Distrito de São Rafael, Município de Linhares, a fim de que tais alunos tenham acesso às escolas públicas próximas à suas residências, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a União criou o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Autarquia Federal que, nos termos do art. 1º, da Lei 5537/68, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 872/69, é responsável pelo repasse de verbas direcionadas especificamente para o transporte público escolar gratuito. E, neste caso, há verba orçamentária do FNDE destinada ao Município de Linhares, responsável pela execução de políticas públicas voltadas ao fornecimento de transporte escolar gratuito aos estudantes.

Argumenta que o serviço de transporte escolar para atendimento aos alunos matriculados na rede estadual de ensino já vem sendo executado diretamente pelo Município de Linhares em razão da adesão deste ente ao Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES, criado pela Lei nº 9.999/2013 e regulamentado pela Portaria SEDU nº 225-R/2021 e Decreto nº 4.953-R/2021, cujo objetivo é atender o inciso VII, do artigo 10, da Lei nº 9.394/96, acrescido pela Lei nº 10.709/2003.

Sustenta que a competência para efetivar a contratação do transporte é do Município de Linhares e não do Estado do Espírito Santo, por imposição legal e contratual, sendo patente a ilegitimidade passiva do Estado.

Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao movimento de n. 2487501.

Contrarrazões ao movimento de n. 2590582.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante salientei em decisão preliminar, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 888815, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “
a
educação
é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA);
de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental
(DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA)
.

Partindo de tal premissa, saliento ser dever do Estado (gênero) efetivar o direito fundamental à educação, inclusive mediante a disponibilização de transporte escolar gratuito aos alunos do ensino público, em alusão à universalidade do acesso e permanência na escola, conforme estabelecido em diversos preceitos, notadamente os artigos 208, inciso VII, e artigo 174, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

Artigo 208
.
O dever do Estado com a
educação
será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Artigo 174.
O Estado e os Municípios garantirão atendimento ao educando no ensino fundamental, inclusive nas creches e pré-escolas, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Inclusive, há expressa previsão na legislação acerca da atuação conjunta dos Entes Públicos, consoante disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.709/2003:
Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para prover o disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.

Aliás, este E. Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento acerca da responsabilidade solidária do Estado e dos Municípios, consoante julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TRANSPORTE ESCOLAR

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS ACESSO EFETIVO À EDUCAÇÃO ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRATAMENTO IGUALITÁRIOS AOS ALUNOS
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA 1 A legislação Pátria, em diversos diplomas legais, dispõe sobre o dever dos entes federativos assegurar o acesso e a permanência da criança e do jovem na escola, estabelecendo a Lei nº 9.394/96, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 8º que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 2 Desde a mudança da escola para outro local, até o retorno à sua localização original após o fim das reformas, decorreu tempo suficiente para o agravante adequar suas finanças e realizar os estudos necessários para viabilização do transporte escolar aos alunos que dele necessitam, o que descaracteriza as alegações de falta de dotação orçamentária, ausência de receita e reserva do possível. 3 Havendo notícias de que alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental precisam caminhar por cerca de 2 km em avenidas de grande fluxo de veículos, havendo risco para a integridade física destes, deve ser dado tratamento igualitário a todos os alunos, não se mostrando prudente disponibilizar o transporte para os alunos de 1º e 2º ano e deixar à própria sorte outros estudantes que também necessitam do meio de locomoção para se deslocarem até a escola. 4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179004429, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

Diante dessas considerações, não vejo razões para alterar o entendimento por mim anteriormente proferido, haja vista que a decisão de primeiro grau não se descurou da análise dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo notória a urgência e a probabilidade do direito invocado na exordial da ação originária.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 888815, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “a educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA).

2
- É dever do Estado (gênero) efetivar o direito fundamental à educação, inclusive mediante a disponibilização de transporte escolar gratuito aos alunos do ensino público, em alusão à universalidade do acesso e permanência na escola, conforme estabelecido em diversos preceitos, notadamente os artigos 208, inciso VII, e artigo 174, ambos da Constituição Federal.

3
- Há expressa previsão na legislação acerca da atuação conjunta dos Entes Públicos, consoante disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.709/2003: Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para prover o disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.

4
- A decisão de primeiro grau não se descurou da análise dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo notória a urgência e a probabilidade do direito invocado na exordial da ação originária.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.